Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/GO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O título judicial transitado em julgado determinou que, diante da impossibilidade de o réu realizar a transferência do veículo, fosse expedido ofício ao DETRAN/GO para viabilizar a efetivação da obrigação.
2. A decisão agravada, ao condicionar a expedição do ofício ao pagamento de débitos pelo credor, cria requisito não previsto no título executivo, violando a coisa julgada.
3. A alegação de que o bem se encontra em local incerto e não sabido, bem como a existência de débitos, não justificam o arquivamento do cumprimento de sentença, especialmente diante da cooperação do requerido e da ausência de óbice legal à expedição do ofício.
4. A expedição do ofício ao DETRAN/GO visa dar ciência da sentença e do acórdão transitados em julgado, de modo a permitir que o órgão viabilize a regularização da propriedade do bem pelo réu, assegurando o resultado prático da obrigação de fazer.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para afastar o arquivamento do cumprimento de sentença e determinar a expedição de ofício ao DETRAN/GO.